Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIENTE A ENSEJAR O ABALO MORAL. NÃO DEMONSTRADA A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato no 104209402; CONDENAR a ré CLARO S.A. a excluir do programa “SERASA LIMPA NOME”; CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Sustenta o recorrente a inexistência de dano moral, tendo em vista que não houve negativação do nome da parte autora, sendo que houve apenas cobranças realizadas pelo “Serasa Limpa Nome”
II. Recurso próprio, tempestivo e recolhida as custas e preparo (ID 27923493)
III. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
IV. Tratando-se de relação de consumo, há a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Contudo, as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa.
V. A parte requerida não comprovou a dívida contestada pela parte autora, em especial o suposto contrato firmado com este, ou mesmo gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a demonstrar a contratação dos serviços pela parte requerente.
VI. Não há comprovação da ocorrência do alegado dano moral, pois a mera cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade da parte consumidora.
VII. Cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não consubstancia a indenização por danos morais.
VIII. Não houve registro de restrição de crédito da autora. O programa denominado Serasa limpa nome é formalizado através de cadastro prévio do consumidor e se destina ao recebimento de mensagens informando suposta dívida em atraso, o que não implica necessariamente em anotação nos assentamentos do Serasa Experian. Assim, é incabível o pleito indenizatório. Precedente nesse sentido (Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS).
XI. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais. Neste sentido: (Acórdão 1306521, 07041015420208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
VII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.